Tribunal: STF
Processo: ARE 1576849
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Ceará, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 958.164/CE, Relator o Ministro Og Fernandes: 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra a decisão que concedeu habeas corpus para revogar a prisão preventiva de acusado, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública e na conveniência da instrução criminal, mas sem motivação concreta, utilizando-se de fundamentação abstrata.
3. A existência de uma transferência de R$ 1.050,00 a outro corréu, suposto operador financeiro da organização criminosa, isoladamente, não sustenta a manutenção da prisão cautelar, considerando a ausência de outros elementos que evidenciem a efetiva participação do paciente na ORCRIM.
4. Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconhece a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas ao encarceramento, evidenciando que a manutenção da custódia é desproporcional e carece de fundamentação idônea.
5. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 86).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o art. 144 da Constituição da República (e-doc. 93).

Argumentou que “a decisão objurgada, apartada da realidade, ignora os precedentes dos Tribunais Superiores no sentido de que a primariedade do acusado e a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, mesmo em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, são motivos determinantes para a mantença da prisão preventiva” (fl. 13, e-doc. 93).
Asseverou que “a decisão concessiva de medidas cautelares diversas da prisão ignorou os fortes elementos carreados aos autos, buscando infirmar a força probatória decorrente de todo o trabalho investigatório colhido que demonstra, com potência, o grau de periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito praticado, não havendo falar-se que a passagem temporal desanuviou a gravidade dos fatos sob apuração” (fl. 17, e-doc. 93).

Defendeu ser “preciso que o Supremo Tribunal Federal intervenha nesta questão diante das graves implicações de uma decisão deste jaez. Ainda que a presunção de inocência imponha o respeito ao critério do menor sacrifício necessário, dentro dos limites indispensáveis a satisfazer as exigências do caso concreto, não se pode ignorar que a presunção de inocência não constitui óbice à adoção de medidas cautelares gravosas destinadas a evitar a reiteração delitiva, sob pena de caracterização de odiosa proteção deficiente” (fl. 17, e-doc. 93).

Concluiu que “a decisão ignora que, nos termos do artigo 144 da CF, a segurança pública é um dever do Estado e direito de todos. Restituir a plena liberdade do paciente, ora recorrido, permitirá que o mesmo volte a delinquir, o que também macula o artigo 5º, XXXV, da CF, que buscou coibir que escapasse da apreciação do Poder Judiciário qualquer ofensa ou ameaça de ofensa a direitos, o que abrange as medidas destinadas à proteção de um direito ou dever” (fl. 18,
e-doc. 93).

Estes os pedidos e os requerimentos:
“Por todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, de modo que esse Colendo Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, III, ‘a’ da Carta Magna, reconheça a contrariedade aos artigos 5º, XXXV, e 144 da CF, reconhecendo a violação ao princípio da proibição da proteção deficiente, RESTABELECENDO A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO” (fl. 19, e-doc. 93).

3. Em 12.5.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 895 da repercussão geral, em relação à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República e o inadmitiu, quanto à suposta violação ao art. 144, sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 e de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 101).

O agravante interpôs agravo interno e recurso extraordinário com agravo (e-docs. 108 e 110). 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno, nestes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PENAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. O agravante requer o provimento do agravo regimental para que o recurso extraordinário seja admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação da tempestividade do agravo regimental interposto.
2.2. Aplicação das regras de contagem de prazos processuais em matéria penal, em contraste com as normas do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal, caracterizando sua intempestividade.
3.2. As regras de contagem dos prazos processuais previstas no Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, não incidem em processos que tratam de matéria penal, uma vez que há regramento específico para tais casos.
3.3. Diante da intempestividade, o agravo regimental não pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 125).

4. No recurso extraordinário com agravo, dirigido a este Supremo Tribunal, o agravante sustenta que, “como foi suficientemente demonstrado no Recurso Extraordinário de fls. 496/511, não se postulou o reexame de provas, discutindo unicamente os fatos que já foram consignados nas instâncias ordinárias. A valoração jurídica dos fatos incontroversos, reconhecidos na instância ordinária, não encontra óbice no verbete sumular mencionado na decisão monocrática” (fl. 5, e-doc. 110).

Salienta que se “afastou a prisão do agravado, caracterizando odiosa proteção deficiente, o que macula o artigo 5º, XXXV, da CF, como foi exposto no recurso extraordinário. Ainda que a presunção de inocência imponha o respeito ao critério do menor sacrifício necessário, dentro dos limites indispensáveis a satisfazer as exigências do caso concreto, não se pode ignorar que tal princípio não constitui óbice à adoção de medidas cautelares mais gravosas destinadas a evitar a reiteração delitiva, sob pena de caracterização da já mencionada proteção insuficiente, o que revela a ofensa direta ao artigo 5º, XXXV, e 144, ambos da Constituição Federal de 1988, afastando o argumento no sentido de que a ofensa tratada do caso em apreço seria reflexa” (fl. 6, e-doc. 110).

Insiste em que “a manutenção do indeferimento da custódia cautelar revela-se equivocada, não sendo possível entender-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando indene de dúvidas a gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravado, com modus operandi ardiloso e em parceria com diversos corréus, em distribuição de tarefas e ajustes prévios” (fl.  8, e-doc. 110).
Reitera que “o fundamento para a restituição da liberdade pela Turma foi o fato de não se tratar de crime praticado com violência e a desnecessidade da medida por aparente desmantelamento da organização criminosa. A eminente Turma, com a vênia devida, ignorou que não se mostra razoável o afrouxamento das medidas constritivas e a restituição quase plena da liberdade, em virtude de o delito ter sido descoberto. Também não guarda razoabilidade que o Estado descubra determinado crime e, em vez de atuar para evitar a reiteração, restitui a liberdade dos agentes, em virtude de o delito ter sido descortinado, tratando-se de verdadeiro contrassenso” (fl. 8, e-doc. 110).

Conclui que “o Recurso Extraordinário em momento algum buscou rediscutir os fatos, apenas expôs que os elementos reconhecidos nas instâncias ordinárias foram valorados de maneira indevida, não podendo subsistir a decisão monocrática lavrada pela Vice-presidência” (fl. 9, e-doc. 110).

Estes os pedidos e os requerimentos: 
“Por todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, de modo que esse Colendo Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, III, letra ‘a’ da Carta Magna, ADMITA o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 110).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 111).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria trazida no processo tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório dos autos. 

Superado esse óbice, é de se reconhecer assistir razão jurídica ao agravante.

6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais, pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, e a reforma do acórdão recorrido para que seja reestabelecida a prisão preventiva do agravado. 

7. Consta do processo que, em 13.8.2024, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE decretou a prisão preventiva do agravado, com fundamento na necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pela suposta prática dos crimes previstos no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no inc. I do § 1º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (tráfico e associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro). Tem-se no decreto prisional:
“Segundo consta, a presente representação é fruto de minucioso trabalho realizado pela Delegacia Metropolitana de Caucaia, que, desde 2021, vem empreendendo esforços para mapear as organizações criminosas atuantes naquela urbe, bem como identificar seus principais líderes, o que deu ensejo à primeira operação, denominada ‘Akuanduba’ (processo nº 0207304-89.2021.8.06.0001). 
A partir de diversos relatórios de investigação produzidos naquela cautelar, a autoridade policial logrou êxito em apontar os integrantes do Comando Vermelho em Caucaia, bem como os desdobramentos da organização criminosa, com a prisão/morte de seus comandantes; da análise de tais dados, ainda foi possível identificar que Francisco Cilas de Moura Araújo (v. ‘Cilas’/’Mago’), que figurava como liderança do Comando Vermelho, rompeu com a organização criminosa, após o que, então, idealizou uma nova facção, ora conhecida como ‘Neutro’ ou ‘Massa Carcerária’. 
Ao aprofundamento daquela investigação, apurou-se que, com sua prisão, Francisco Cilas de Moura Araújo (v. ‘Cilas’/’Mago’) passou o comando da recém criada facção para Mardônio Maciel Vasconcelos (v. ‘MRD’), o qual se encontra homiziado e é o atual líder da ‘Neutro’/’Massa Carcerária’ na cidade de Caucaia.
Com isso, instaurou-se novo procedimento – vinculado a presente cautelar – para investigar Mardônio Maciel Vasconcelos (v. ‘MRD’) de forma mais focalizada. Nesse sentido é que, com as interceptações telefônicas e a quebra de sigilo telemático, autorizadas anteriormente por este juízo, em desfavor do comandante da facção, bem como de pessoas que com ele se relacionavam, colheu-se vasto conteúdo probatório, indicando um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro advindo do tráfico de drogas.
Em relatório, a autoridade policial dividiu os investigados em dois tópicos, a saber, os alvos principais, de quem ‘a investigação apresentou elementos de informações suficientes para imputar aos listados suas integrações a facção MASSA CARCERÁRIA, sendo pormenorizado suas funções dentro do grupo criminoso liderado em Caucaia por MARDÔNIO MACIEL VASCONCELOS (VULGO ‘MRD’ ou ‘RESTRITO’)’ e alvos secundários, como sendo ‘os [que] alvos figuraram transacionando valores financeiros com interlocutores relevantes da investigação, sendo tais movimentações suspeitas. Porém, os elementos de informações até então colhidos não foram suficientes para comprovar suas integrações ao grupo criminoso’.
Dessa forma, somando-se a gravidade dos delitos, bem como a contemporaneidade da medida, é que a autoridade policial representou em desfavor dos investigados (fls.), assim o fazendo também em petição de aditamento (fls.). 
O Ministério Público apresentou parecer nas fls. e fls.. 
É o relatório. Passo a decidir (...)
Analisando minudentemente a representação, chancelada parcialmente pelo Ministério Público, a autoridade policial constatou a existência de fortes indícios de que os representados integrariam a organização criminosa ‘Massa’ ou ‘Tudo Neutro’, quando ainda auxiliavam no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro em prol da referida facção. 
Dito isso, faz-se necessário apontar os elementos de informação obtidos em desfavor de cada um dos investigados, nominalmente citados nas fls. e fls. 
DOS INVESTIGADOS CITADOS NA REPRESENTAÇÃO (FLS. 2083/2086) 
1.1 MARDÔNIO MACIEL VASCONCELOS (fls.) 
Ao que consta, Mardônio Maciel Vasconcelos supostamente lidera a facção ‘Massa’/’Tudo Neutro’ na cidade de Caucaia, assim o fazendo após a prisão de Francisco Cilas de Moura Araújo, outrora responsável pela criação/idealização da organização criminosa após rompimento com o Comando Vermelho. (...)
O representado, que é supostamente conhecido como ‘MRD’ ou ‘Restrito’, possui diversos mandados de prisão em aberto
expedidos por este juízo, (0032562-51.2022.8.06.0001, 0267101- 93.2021.8.06.0001 e 0053385-22.2020.8.06.0064), além de ser apontado como investigado pela autoridade policial por ordenar homicídios na cidade de Caucaia, onde possui diversos familiares (notadamente no ‘Parque Soledade’/’Parque São Gerardo’), sendo sua casa considerada uma área estratégica para fuga.
Para além disso, a partir de dados colhidos na nuvem de seu celular e extraídos pela Polícia Civil (fls.), verificou-se a presença de diversas imagens de arma de fogo, retiradas de seu próprio aparelho, porquanto presentes os dados de ‘meta data’. Vejamos: (...)
Não bastasse, é também no seu aparelho celular que se encontra imagem de prestação de contas de processos judiciais, em prol ‘Men. Vei K’, bem como chaves e comprovantes de pix para outros investigados e anotações com referências a ‘pó’, ‘pedra’ e ‘café’, como popularmente se chamam as drogas: (...)
Pelo celular do representado, foi possível ainda encontrar vídeos de execução (fl.) e espancamento (fl.) em possível contexto de facções criminosas, o que – somado a sua condição de ‘foragido’ – justifica sobejamente a decretação de sua prisão preventiva, para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. (...)
1.4 ANTÔNIO JOCÉLIO HENRIQUE DA SILVA E COLABORADORES (ERIVANDRO PONTES TOMÉ, FLÁVIO MÁRCIO DA SILVA OLIVEIRA, DANIELDE MORAIS
DOS SANTOS, DAVID NASCIMENTO SALES, JOSIRENERODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCA SUSANGELA BRAZ FERREIRA, LETÍCIA CASTRO AVELINO DA SILVA, CAMILA MESQUITA MORENO, EMANUEL GILSON DO NASCIMENTO RUFINO E FRANCISCO ANDERSONSILVA FREITAS) (fls.) 
Conforme explica a autoridade policial, Antônio Jocélio Henrique da Silva seria um dos principais interlocutores de Mardônio Maciel Vasconcelos, gerenciando ainda uma conta bancária para onde são feitas transferências à mando do líder da facção criminosa ‘Massa’/’Tudo Neutro’ e tendo aplicações apontadas como ‘atividade suspeita’, indicativas de lavagem de dinheiro, em Relatório de Inteligência Financeira.
Do relatório, verifica-se que o representado Antônio Jocélio Henrique da Silva – conquanto seja um operador assalariado com renda mensal de apenas R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), recebeu R$ 496.323,24 (quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos) em sua conta bancária, sendo parte das transferências realizadas em depósitos nas cidades de Caucaia, Horizonte, Jaguaruana e Massapê e a outra parte por meio de TEDs, DOCs e pix's. 
Com o dinheiro, o representado ainda o transferiu para outros investigados, a exemplo de Erivandro Pontes Tomé que recebeu o montante de R$ 56.869.78 (cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), embora tampouco tenha renda ou atividade laboral comprovada, além de residir no Parque São Gerardo, considerado como ‘berço’ da facção Massa pela autoridade policial. (...)
Em relação a Francisco Anderson Silva Freitas (v. ‘Andin Jagua’) consta comprovante de transferência em prol de Antônio Jocélio Henrique da Silva, sendo este representado identificado nos sistemas da SAP como integrante da facção ‘Massa’. Além disso, a autoridade policial também juntou comprovantes de transferência para Adrielle Brito do Nascimento. 
Não bastasse, a autoridade policial, também na nuvem de Mardônio Maciel Vasconcelos, encontrou comprovantes de transferências, em que consta como pagador Francisco Anderson Silva Freitas (v. ‘Andin’). Ao que consta, um dos comprovantes foi encaminhado em uma conversa de WhatsApp entre MRD e o terminal 8892817609, salvo na agenda de MRD como ‘ANDIN JAGUA’, denotando a autoridade policial que se trataria de eventual prestação de contas”  (fls. 1-10, e-doc. 6).

8. Em 7.10.2024, o juízo de origem rejeitou o pedido de revogação da prisão preventiva do agravado, enfatizando que ele seria integrante de organização criminosa: 
“No caso dos autos, há indicativo de que (i) o suplicante teria transferido valores para Antônio Jocélio Henrique da Silva em 2022, (ii) o requerente fez transferências para a conta de Adrielle Brito do Nascimento (um dos ‘braços direitos’ do líder da organização criminosa), sendo o comprovante encaminhado por Mardônio Maciel Vasconcelos (em tese, chefe da organização criminosa ‘Massa’/’TDN’ em Caucaia) em 2023 e (iii) figurava três vezes na agenda telefônica de MRD.
Não bastassem os indícios de envolvimento do investigado com a organização criminosa, a qual se encontrava supostamente praticando o crime de lavagem de dinheiro, explicou a autoridade policial que o requerente – conhecido como ‘Andin Jagua’ – possui passagens policiais pelo crime de roubo, homicídio e porte ilegal, além de ter sido preso ainda este ano por estar com uma arma de fogo (fl. 193 dos autos n. 0032659-80.2024.8.06.0001).
Assim, a segregação cautelar do requerente se mostra necessária para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos imputados. Para além disso, a prisão mostra-se ainda imprescindível para interromper a escalada criminosa do grupo. (...)
Dando continuidade, friso que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, exatamente como acontece na espécie. (...)
Pelas mesmas razões acima expendidas, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram sua inadequação ao caso concreto.
Quanto ao parecer ministerial suscitado pelo requerente, reputo se tratar de manifestação opinativa e, portanto, não vincula o entendimento deste Colegiado, que – após a devida representação da autoridade policial – vislumbrou não só a necessidade da prisão preventiva, mas também o cumprimento de todos os pressupostos. (...)
De toda sorte, após intimado para apresentar parecer nestes autos quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva, o próprio Ministério Público afirmou que os motivos invocados na decisão para justificar o decreto preventivo são subsistentes para evitar a escalada criminosa do grupo (fl. 11), pelo que, então o órgão pugnou pelo indeferimento da súplica. 
De arremate, quanto à ausência de contemporaneidade, vejo que, embora os fatos datem de 2022 e 2023, os relatórios foram produzidos neste último ano, quando extraídos os dados dos aparelhos celulares. Nesse sentido, quando a 5ª Turma do STJ decidiu o AgRg no RHC
n. 165.374-PE, o Min. Relator afirmou que ‘[...] não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional e da necessidade atual da segregação antecipada. A prisão preventiva foi requerida tão logo foi possível tomar conhecimento do envolvimento do agente no delito, pois somente no decorrer das investigações policiais realizadas, quando a filha da corré prestou depoimento indicando ter descoberto o envolvimento do réu no crime, foi possível colher indícios acerca da autoria delitiva em relação ao ora recorrente, requisito indispensável à decretação da custódia e à propositura da ação penal, o que se verificou logo após a conclusão do Inquérito Policial’.
Diante do exposto e das demais regras e princípios atinentes à espécie, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do requerente” (fls. 1-4, e-doc. 7).

9. Pleiteando a revogação do decreto prisional, o agravado interpôs o Habeas Corpus n. 0636183-39.2024.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará. Em 29.10.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual denegou a ordem e manteve a custódia cautelar, por considerar idônea a fundamentação do decreto de prisão preventiva do agravado, salientando o cabimento da medida para interromper a atuação de organização criminosa:
“Verifica-se do trecho colacionado que o magistrado decretou a prisão preventiva sob a égide da manutenção da ordem pública em razão da periculosidade do paciente decorrente do fato de supostamente pertencer a organização criminosa (massa carceraria ou tudo neutro), visto que o paciente foi preso em razão de estar envolvido nos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, ante transferências feitas em prol de Antônio Jocélio Henrique da Silva (identificado nos sistemas da SAP como integrante da facção ‘Massa’) e também em razão de comprovantes de transferência para Adrielle Brito do Nascimento (uma das principais interlocutoras do suposto chefe da facção ‘Massa’/’TDN’ Mardônio Maciel Vasconcelos (MRD)), sendo o comprovante encaminhado por Mardônio Maciel Vasconcelos e figurava três vezes na agenda telefônica de MRD, havendo assim, indícios suficientes de envolvimento do investigado com a organização criminosa. Dessa forma, verifica-se que a segregação visa desarticular suposta organização criminosa e interromper a escalada criminosa do grupo, estando a motivação da prisão, bem delineada na decisão atacada.
Considerando que a decisão vergastada está motivada idoneamente, as condições pessoais favoráveis do agente se mostram irrelevantes no caso em comento, assim como insuficientes para o acautelamento da ordem pública, outras medidas cautelares diversas da prisão diante do risco de reiteração delitiva.
No que concerne à alegativa de que o Parquet entendeu por não requerer a prisão preventiva do investigado, sob o argumento de ausência de indícios suficientes que autorizem a constrição cautelar, em análise aos autos, convém gizar que houve representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente conforme relatório constante às pags. 1.924/2.109 dos autos de origem. (...)
Além disso, após intimado quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, o Ministério Público afirmou que os motivos invocados na decisão para justificar o decreto preventivo são subsistentes para evitar a escalada criminosa do grupo (pag. 11 dos autos nº 0032659-80.2024.8.06.0001), pelo que então pugnou pelo indeferimento da súplica.
Verifica-se que o magistrado fundamentou a manutenção da prisão preventiva, visto que ainda persistiam os elementos ensejadores da preventiva, havendo indicativos que o paciente integra a organização criminosa ‘Massa’/TDN, além disso possui antecedentes pelo crime de roubo, homicídio e porte ilegal de arma, além de ter sido preso ainda este ano por estar com uma arma de fogo, estando apenas a 3 meses em liberdade, quando fora preso novamente pelo crime em questão, demonstrando assim sua elevada periculosidade e a persistência dos motivos que ensejaram a segregação.
Diante do exposto, CONHEÇO do writ, mas DENEGAR a ordem, haja vista não restar configurado o constrangimento ilegal arguido” (fls. 3-7, e-doc. 4).

10. Em 8.11.2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 958.164/CE, interposto pelo agravado, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva, substituindo a custódia por medidas cautelares menos gravosas (e-doc. 11).

11. Ao prolatar o acórdão objeto deste recurso extraordinário com agravo, interposto pelo Ministério Público do Ceará, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, pela qual mantida a revogação da prisão preventiva do agravado. Tem-se no acórdão recorrido:
“A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que concedeu o habeas corpus para revogar a prisão de FRANCISCO ANDERSON SILVA FREITAS, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão.
Consoante relatado, busca a defesa a reconsideração da decisão agravada, com o restabelecimento da prisão preventiva do agravado.
A decisão que concedeu habeas corpus foi assim fundamentada:
‘(...) A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, visando restabelecer a sensação de segurança, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Nesse contexto, ao examinar as circunstâncias do caso, constata-se que o delito não envolveu o uso de violência ou grave ameaça e que o paciente é réu primário.
Ademais, verifica-se que o Juiz de primeiro grau, ao tratar dos requisitos e necessidade da custódia cautelar, não trouxe nenhuma motivação concreta para a prisão, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, circunstância que por si só impõe a sua revogação.
Os únicos elementos trazidos aos autos para subsidiar a custódia cautelar foram uma transferência de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) em favor Antônio Jocélio Henrique da Silva, suposto operador financeiro da organização criminosa, e a informação de sistemas internos da polícia judiciária de que o paciente seria integrante da facção ‘Massa’, além de outros comprovantes de transferência que o paciente figuraria como pagador.
Por essas razões, a manutenção da prisão preventiva não se mostra proporcional. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas diversas do encarceramento. (...)
Assim, suficiente mostra-se a imposição das seguintes medidas cautelares penais diversas da prisão processual:
(a) apresentação a cada dois meses, para verificar a manutenção da inexistência de riscos ao processo e à sociedade; (b) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, vinculando o acusado ao processo; (c) manutenção de endereço e telefone atualizados para futuros atos de intercâmbio processual; e (d) proibição de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico e outras atividades criminosas, como garantia à instrução e proteção contra à reiteração criminosa, sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo de origem, desde que devidamente fundamentadas.
Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, concedo o habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante a prévia assunção do compromisso de cumprir as medidas cautelares descritas, sendo possível a fixação de outras medidas alternativas ao cárcere, a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada’.
Apesar das informações trazidas no recurso de que o acusado responderia por outros processos, não há provas nos autos. A fundamentação utilizada no decreto preventivo pelo Juízo de primeiro grau não se mostra suficiente para demonstrar a necessidade da custódia cautelar do paciente.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”
(fls. 4-7, e-doc. 86).

12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal estadual, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do agravado. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem púbica, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal. 

13. Na espécie, no ponto relativo à constrição da liberdade do agravado, a decisão do Superior Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, e